Tribunal: TJSP
Processo: 2176288-31.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES HAVIDAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO PARQUE DOM PEDRO II ATÉ O TERMINAL SACOMÃ, ATUALMENTE DENOMINADO "EXPRESSO TIRADENTES" (NA ÉPOCA CHAMADO DE "FURA-FILA"). Pleito pelo réu (ora agravante), de julgamento antecipado da lide com a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Não há como acolher, neste momento processual, a alegação do ora agravante de inexistência de dolo, tampouco de que agiu em observância à lei então vigente e, consequente verificação de ocorrência de prescrição. Necessidade de instrução probatória, com o devido contraditório e ampla defesa.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2176288-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES HAVIDAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO PARQUE DOM PEDRO II ATÉ O TERMINAL SACOMÃ, ATUALMENTE DENOMINADO "EXPRESSO TIRADENTES" (NA ÉPOCA CHAMADO DE "FURA-FILA").

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES HAVIDAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO PARQUE DOM PEDRO II ATÉ O TERMINAL SACOMÃ, ATUALMENTE DENOMINADO "EXPRESSO TIRADENTES" (NA ÉPOCA CHAMADO DE "FURA-FILA"). Pleito pelo réu (ora agravante), de julgamento antecipado da lide com a extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Não há como acolher, neste momento processual, a alegação do ora agravante de inexistência de dolo, tampouco de que agiu em observância à lei então vigente e, consequente verificação de ocorrência de prescrição. Necessidade de instrução probatória, com o devido contraditório e ampla defesa.

R. decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.